Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701194-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIOGO PASSOS LIMA AGRAVADO: RAUL DO AMARAL VIEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DIOGO PASSOS LIMA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de indenização n. 0716363-94.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois a ausência de recolhimento das custas processuais, por absoluta impossibilidade financeira, poderá causar-lhe grave e irreparável prejuízo. Afirma que a concessão da gratuidade de justiça goza de presunção legal relativa, que somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada. Assevera que, no presente momento, está desempregado e que seu estabelecimento foi retirado devido às ameaças que sofreu, não possuindo uma renda mensal fixa, o que corrobora a alegação de hipossuficiência. Pondera que a documentação apresentada comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não havendo nos autos qualquer elemento que desconstitua essa alegação. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 225405917, que indica um resgate de poupança de mais de 16 mil reais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Não obstante as alegações do agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente demonstrar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova da renda percebida, mediante apresentação da documentação requerida pela magistrada, limitando-se a apresentar declaração de IRPF na qual informa patrimônio de R$ 195.017,46 em ativos mobiliários. Além disso, juntou extratos de uma única conta bancária que não permitem verificar movimentação regular de valores ou aferir a renda aproximada do recorrente. Vale destacar, ainda, consoante observado pelo Juízo a quo, a partir dos escassos elementos voltados a comprovação de sua hipossuficiência, o resgate em conta poupança em valor superior a R$ 16.000,00. Assim, ante a ausência de efetiva comprovação acerca da renda percebida pelo agravante para fins de análise do pleito de gratuidade de justiça, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Portanto, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator